Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (agravantes/exequentes) em face da decisão (ID 242967031, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0719059-89.2022.8.07.0001, proposta em face de DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, JS ARTIGOS ORTOPEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA e MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA (agravados/executados), no seguinte sentido: “(...) Para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. (...)”. Em suas razões recursais (ID 74915076), a parte agravante/exequente sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial visando o pagamento do débito no valor de duplicatas vencidas no valor de R$ 138.994,61 (cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), sendo que, após todos os tramites judiciais e seus comandos, os agravados não realizaram nenhum pagamento, conforme determinado judicialmente, nem tampouco apresentaram nenhuma justificativa para tal descumprimento. Alega que, realizadas tentativas de localização de bens, inclusive por meio do BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, todas restaram infrutíferas e que, diante disso, requereu ao Juízo de origem a adoção de medidas complementares de pesquisa INFOJUD e SNIPER, mas, todavia, o Juízo não apreciou todos os pedidos de diligência, e ainda determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Argumenta que essa decisão fere o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e impede o regular prosseguimento da execução, em patente prejuízo ao exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, para reformar a decisão combatida para que seja determinado o prosseguimento da execução e a realização das diligências pleiteadas pelo exequente, em especial: SNIPER e INFOJUD. Preparo (ID 74916746). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de reforma da decisão combatida para que seja determinado o prosseguimento da execução e a realização das diligências pleiteadas pelo exequente, em especial: SNIPER e INFOJUD. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator